Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA REU: ANDREI FERNANDO DA SILVA D E S P A C H O Declaro concluída a Instrução. Abra-se vista às partes para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator